Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-14.2021.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002190-14.2021.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISAURA RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 150.804.801-06 (APELADO), ORISVALDO DE OLIVEIRA MONTE - CPF: 314.800.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DIVERGÊNCIAS INFORMACIONAIS NA DOCUMENTAÇÃO PESSOAL APRESENTADA – INCORREÇÕES NOS DADOS PESSOAIS – ASSINATURAS DIVERGENTES A OLHO NÚ – CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
RESTITUIÇÃO DO VALOR DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, e também a repetição do indébito, na forma simples, pois ausente a má-fé na sua conduta.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual, de modo que escorreita a sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No.
1002190-14.2021.8.11.0029

APELANTE:

BANCO BMG S/A

APELADA:

ISAURA RIBEIRO AZEVEDO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
, contra r. sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT,
Dra. Angela Maria Janczeski Goes
,

lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ISAURA RIBEIRO AZEVEDO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente determinação do cancelamento dos contratos impugnados na inicial, determinando a restituição na forma simples, bem como, condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, e de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ.

Ao final, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante aduz “
o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação de todos os dados pessoais da Parte Autora no ato da efetivação da contratação e o valor decorrente da contratação foi disponibilizado
” (sic).

Sustenta que “
não há nenhum indício de estelionato, fraude ou mesmo erro na contratação do cartão. Portanto, não há que se falar em qualquer ato realizado pela instituição bancária que tenha ocorrido para a realização de eventos danosos à parte apelante
” (sic).

Defende que “
o contrato é bem redigido e todas as informações constam de forma expressa, clara e legível nos termos do que impõe o Código de Defesa do Consumidor, especialmente a respeito das taxas de juros cobradas pelo BMG, que repise-se, são estipuladas por Instrução Normativa do INSS
” (sic).

Destaca que “
as cópias dos contratos avençados em anexo são suficientes a demonstrar a realização do negócio jurídico, além de comprovar a disponibilização dos valores, demonstrando que os documentos trazidos são aptos a comprovar as alegações e não há qualquer indício de perda, furto ou roubo dos documentos pessoais que pudessem indicar que outrem tivesse assinado o contrato, além do fato de que o valor foi disponibilizado
” (sic).

Assevera que “
a conduta do banco recorrente não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais. Não havendo falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, improcede a condenação em danos morais. A conduta praticada pela instituição financeira decorreu de verdadeiro exercício regular de direito (art. 188, I, CC), visto que, como amplamente comprovado, o contrato foi regularmente contratado e os valores são devidos
” (sic).

Por fim, defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a sua exclusão, ou, subsidiariamente minoração.

Forte nesses argumentos, pugna pelo recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a sentença e os pedidos julgados improcedentes, subsidiariamente, requer que seja reduzido o valor da indenização, bem como autorizado a compensação dos valores recebidos (Id. 202021751).

Contrarrazões ofertadas no Id. 202021756, rebatendo as razões do apelo, pugnando ao final o desprovimento do recurso.

Preparo recolhido no Id 202021752.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ISAURA RIBEIRO AZEVEDO

ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais em face do
BANCO BMG S/A
, narrando, em suma, que é idosa, aposentada, vem sofrendo descontos de dois empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, porém, afirma que não celebrou com a instituição financeira os contratos que deram origem aos débitos, não autorizou que fizessem em seu nome e que nunca
teve valores creditados em sua conta referente aos contratos, que são fraudulentos.

Continua narrando que o primeiro contrato (no 19098597) é datado de 21/12/2010, com valor de R$9.915,97 (nove mil e novecentos e quinze reais e noventa e sete centavos) em 60 meses, com previsão de término em 15/01/2016, porém o suposto contrato se renova sem autorização e a dívida perdura até os dias de hoje. O segundo, com início em 05/04/2013 e término em 05/01/2018, possui previsão de 58 parcelas.

Defende a existência de várias divergências de dados pessoais, indicativos de que os contratos foram celebrados por fraudadores, de modo que os descontos são indevidos.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a consequente determinação do cancelamento dos contratos impugnados na inicial, determinando a restituição na forma simples, bem como, condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento ao mês) a partir do evento danoso, de acordo com o art. 398 do Código Civil e súmula 54 do STJ, e de correção monetária pelo índice INPC a contar da data do arbitramento, de acordo com a súmula 362 do STJ.

Insurge-se, então, o banco apelante contra a r. sentença pugnando pela reforma em sua integralidade.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie risco-proveito, cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na posição negocial ocupada pelo fornecedor – responsável pela reparação dos danos causados – ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo (
in
‘Curso de direito do consumidor’. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, o banco requerido não comprovou a
existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, ônus que lhes incumbia a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

Isto porque,
os documentos apresentados em sede de contestação não foram suficientes para afastar a sua responsabilidade, tendo em vista as inúmeras irregularidades verificadas nos contratos e documentos carreados (divergência de n
úmero do RG, órgão expedidor (SSP/DF x SSP/MT), data de emissão (01/01/2000 x 06/08/1985), Nome da mãe (Maria Ribeiro x Zulmira Alves Ferreira) e data de nascimento

(1985 x 1954)
.

Aliás, foi justamente neste sentido a fundamentação da magistrada de origem,
o qual peço vênia para transcrever,
ipsis litteris:

“[...] Não obstante, os documentos acostados pela instituição financeira estão
repletos de divergências informacionais, além do que, o confronto das assinaturas apostas no documento de identidade e procuração são nitidamente distintas das assinaturas lançadas nos contratos apresentados pelo banco
, sendo desnecessária a produção de prova grafotécnica, porque as falhas são perceptíveis a olho nu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
DIVERGÊNCIA ENTRE A ASSINATURA CONSTANTE DA CÉDULA DE IDENTIDADE E AQUELA QUE FOI APOSTA NO CONTRATO - FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA – PERCEPTÍVEL A OLHO NU – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PROVIDO.
Observa-se a olho nu que a assinatura constante no suposto ajuste é nitidamente diversa daquela constante no documento de identidade do autor, circunstância que demonstra ter havido contratação com terceiro mediante fraude.
Houve, portanto, defeito na prestação do serviço, atribuível à parte apelada, já que demonstrado não haver qualquer vinculação jurídica ou fática entre o apelante e a apelada decorrente da contratação que originou o crédito cobrado indevidamente. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que não havendo a comprovação de relação jurídica subjacente à alegada dívida, a inscrição restritiva de crédito mostra-se abusiva e gera o dever de indenizar, face à falta de vínculo jurídico representativo de obrigação descumprida pela parte autora. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Inversão do ônus sucumbencial. (N.U 0049101-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Registrada que os contratos juntados aos autos contêm assinaturas que são visivelmente falsificadas, basta compará-las com aquelas apostas nos documentos juntados na exordial (RG, procuração e declaração de hipossuficiência).

Além disso, existem divergências informacionais dos documentos carreados, que corroboram a assertiva de que o contrato não foi firmado pela autora, mas, por terceiros fraudadores.

Apontam-se as seguintes discrepâncias entre os dados assentados nos contratos e dos que pertencem à autora: (i). Número do RG (471373 x ; do órgão expedidor (SSP/DF x SSP/MT) e; data de emissão (01/01/2000 x 06.08.1985); (ii). Nome da mãe (Maria Ribeiro x Zulmira Alves Ferreira); data de nascimento(1985 x 1954)
” (sic) Id. 202021748.

Necessário frisar que o banco-apelante, deveria tomar mais cautela para não incorrer em falsários, averiguando os dados e documentos apresentados pelo interessado na contratação do empréstimo, sob pena de ser responsabilizado pelos danos causados em razão da sua negligência.

Diante de tal quadro, tem-se como inexigível os débitos indicados pela parte autora, haja vista ter sido realizado mediante fraude de terceiros, configurando, assim, fortuito interno o qual está relacionado ao
risco da atividade desenvolvida pelo fornecedor do serviço
.

Neste sentido, aplica-se ao caso concreto o Enunciado no. 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA MEDIANTE FRAUDE – REVELIA DO BANCO REQUERIDO DECRETADA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da súmula 479, do STJ.

A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços aos clientes, gera o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, devendo, no caso concreto, ser majorada a verba fixada em valor irrisório.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, na forma simples, os valores descontados indevidamente.”
(N.U 1035087-93.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 02/08/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Portanto, considerando que ilícitos foram os descontos levados a efeito no benefício previdenciário da parte autora, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
, como muito bem determinado na sentença.

Ademais, relembro que o ato fraudulento, por si só, não tem o condão de eximir a responsabilidade do banco apelante. Isso porque a instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, os quais não podem ser repassados ao consumidor, de modo que acertada a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

No que se refere ao
quantum
da verba indenizatória, este não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
valor
,
agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$8.000,00 (oito mil reais)
conforme fixado na sentença.

Ao final, o banco recorrente pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merecer reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Lado outro, em pedido subsidiário a requerida/apelante defende a possibilidade de compensação de eventuais valores recebidos pela parte autora, contudo, como essa questão não foi apreciada pela togada singular não pode ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024